Tribunal: TJBA
Processo: 8035799-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035799-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EDIVAL FERREIRA DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CICERO FLORENCIO DA COSTA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por
Cícero Florêncio da Costa
em face de
José Edival Ferreira Menezes
e
Jonathan Rodrigues de Menezes
, irresignado com o acórdão que negou provimento ao recurso. O embargante sustenta obscuridade quanto ao alcance do acordo firmado nos autos da ação monitória nº 8002292-83.2018.8.05.0191, alegando que o pacto abrangeria apenas os honorários de sucumbência fixados na sentença, não incluindo os honorários recursais e aqueles devidos no cumprimento de sentença nº 8002677-60.2020.8.05.0191.

II. Questão em discussão:
Verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto à interpretação do acordo homologado, especialmente sobre a abrangência dos honorários de sucumbência nele previstos.

III. Razões de decidir:
O acórdão recorrido foi proferido com base na legislação pátria, não se constatando os vícios apontados. A decisão apreciou devidamente os pontos essenciais e assentou não haver necessidade de ratificação do acordo, com fundamento nos arts. 107 e 840 do Código Civil. Restou demonstrada a anuência do embargante à homologação, conforme consta do ID 86621071. Conclui-se que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que é vedado, nos termos do art. 1.022 do CPC e da consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese:
Conhecem-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se as razões apresentadas, mantendo-se incólume o acórdão impugnado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 107 e 840.

Jurisprudência relevante:
TJDFT, Acórdão n. 939704, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.